Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.
1. A imposição de multa cominatória tem por objetivo, em tese, coagir a parte a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Nesse aspecto, deve ela ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória.
2. Considerando o fato de que o desconto impugnado se deu em razão da data de processamento no órgão pagador, não tendo havido inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, tampouco protesto de eventual título; aliado ao fato de que, em seguida, foi proferida decisão em sede de agravo de instrumento concedendo efeito suspensivo à decisão até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que foi prolatado acórdão que deu provimento ao recurso para reformar o decisum que deferiu a tutela antecipada, não procede a execução da multa por descumprimento de obrigação inexistente naquele momento.
3. Devidamente justificada a questão, não há que se falar em incidência de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação pelo banco réu, nos termos do entendimento firmado no Tema 706 do STJ, “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” e do disposto no artigo 537, §1o, inciso II, in fine, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.